Tribunal: TJPA
Processo: 0000368-29.2007.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000368-29.2007.8.14.0024

APELANTE: WELLINGTON RIBEIRO SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. O recorrente foi condenada à pena de quatro meses de reclusão, a qual tem prazo prescricional de três anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB. entre a data de recebimento da denúncia (06/07/2010) e a data da publicação da sentença (09/01/2020), transcorreram mais de três anos. Logo, claro está a ocorrência do fenômeno da prescrição. Recurso conhecido e extinta a punibilidade da apelante. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgar extinta a punibilidade do apelante, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WELLINGTON RIBEIRO SOARES
,
inconformado com a condenação à
pena de quatro meses de reclusão, em regime aberto, mais três dias-multa, pela prática do crime
tipificado no art. 171, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal
da Comarca de Itaituba/PA.

O apelante suscitou, a tese de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, por alegar que, no caso em questão, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, já transcorreram mais de 03 (três) anos.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público pugnou pelo total provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Originado o
jus puniendi
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

No presente caso
,
o ora apelante foi condenado pelo crime previsto no
art. 171, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
a uma pena de quatro meses de reclusão, o que enseja a observância do prazo prescricional previsto no
artigo 109, inciso VI, do Código Penal
, qual seja,
03 (três) anos
.

Ocorre que, consoante se depreende dos autos, entre a- data de recebimento da denúncia (06/07/2010) e a data da publicação da sentença (09/01/2020), transcorreram mais de 03 (três) anos
.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA. REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO INTERROMPE O PRAZO DE PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PRONUNCIADA DE OFÍCIO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. 2. A sentença absolutória não tem o condão de interromper o prazo prescricional do delito no Direito Penal.3. Sendo o réu absolvido pelo juízo de origem, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade abstrata, se entre a data do recebimento da denúncia - única causa interruptiva da prescrição - e o presente momento (julgamento pelo tribunal), for ultrapassado o lapso prescricional previsto para o delito (art. 109 do CP), impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do réu, a fulminar o interesse recursal.”

(TJ-PE - APL: 4040833 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 21/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e declaro a extinção da punibilidade do recorrente, em razão da prescrição, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/07/2023